Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-22.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703415-22.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ERNANDIS MAGALHAES BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE TENTATIVA. ITER CRIMINIS TODO PERCORRIDO. REDUÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. 1. Na fixação da pena-base, não cabe levar em consideração, a favor do réu, o comportamento da vítima, se não comprovado que, de alguma forma, ela tenha contribuído para a prática criminosa. 2. Comprovado que o acusado percorreu todo o iter criminis tendo, inclusive, desferido vários golpes de faca na vítima, lesionando-a em região de alta letalidade, apenas se detendo após a intervenção de outras pessoas, impõe-se a redução pela tentativa na fração mínima (1/3). 3. Apelação não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, defendendo que a redução em razão da tentativa deveria ser na fração de 1/2 (metade). Ressalta que o iter criminis percorrido não foi tão extenso a ponto de justificar a redução mínima de 1/3 (um terço) e que a vítima sofreu apenas um único golpe na região abdominal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, decidiu o STJ que: “Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028